Tribunal: TJBA
Processo: 8154218-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154218-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIRYAN LUCIA DE AQUINO MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, BRUNA PIRES VALENTE

18DA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FINALIDADE PROTELATÓRIA. MULTA APLICADA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento à apelação da operadora e deu parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora, MIRYAN LÚCIA DE AQUINO MIRANDA, majorando a indenização por danos morais para R$ 10.000,00. A ação originária versava sobre a obrigação de custear cirurgia bucomaxilofacial com internação hospitalar e pedido de indenização por danos morais diante da negativa de cobertura contratual.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado, especialmente quanto: (i) à aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 aos contratos antigos; (ii) à interpretação de cláusula contratual sobre cobertura de procedimentos odontológicos; e (iii) à fundamentação da majoração dos danos morais. Questiona-se também a possibilidade de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. Razões de decidir

Os embargos foram tempestivamente opostos por parte legítima, preenchendo os requisitos de admissibilidade.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou todas as teses da embargante de forma clara e fundamentada.

A aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 aos contratos antigos foi analisada sob a ótica dos princípios constitucionais e normas do CDC, com interpretação conforme a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

A negativa de cobertura foi corretamente considerada abusiva, com base em jurisprudência consolidada e nas resoluções da ANS, por se tratar de procedimento de natureza médico-hospitalar e não meramente odontológica.

A majoração dos danos morais foi devidamente justificada com base na gravidade da conduta da operadora e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O pedido de prequestionamento não exige menção literal a dispositivos legais, bastando a apreciação da matéria, nos termos da jurisprudência do STJ e art. 1.025 do CPC.

O recurso possui caráter manifestamente protelatório, configurando abuso do direito de recorrer, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que enfrenta expressamente os fundamentos recursais, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A negativa de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial, quando esta demanda internação hospitalar, é abusiva, sendo procedimento de cobertura obrigatória, mesmo em contratos antigos não adaptados à Lei nº 9.656/1998.

O uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão caracteriza finalidade protelatória e enseja aplicação de multa."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 421, 422 e 423; CDC, arts. 6º, IV, e 51; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.099.256/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/03/2023; REsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05/10/2021; Súmula Normativa nº 11/2007 da ANS; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.742.419/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27/11/2019; STF – entendimento consolidado sobre rol da ANS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8154218-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e parte embargada
MIRYAN LÚCIA DE AQUINO MIRANDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador(BA), 04 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz
Convocado -
Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator